Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706039-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEOVANE JERONIMO DA SILVA PACIENTE: GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 23631478 – págs. 42/43), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública nos autos de no 0701851-29.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 38/2021-19a DP, Ocorrência Policial n.o 346/2021-19a DP) Noticia o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 22/01/2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito. Alega que não há elementos nos autos que indique que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Assevera a nulidade da prisão preventiva em razão de indevido constrangimento ilegal, haja vista que a paciente tem direito à prisão domiciliar, a teor da norma insculpida no art. 318 do Código de Processo Penal, pois é primária, sem antecedentes penais e genitora de dois menores impúberes, sendo um de 2 (dois) anos e outro de 3 (três) meses de idade. Afirma, ainda, que os demais requisitos para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 318 do CPP, restaram atendidos, uma vez que se trata de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como não foi cometido contra filho ou dependente. Alega que a paciente cooperou na investigação policial, destacando que ela poderia ter feito uso do seu direito constitucional ao silêncio, bem como tece considerações acerca do direito ao aleitamento materno e sobre os seus benefícios à mãe e ao filho, dentre eles, “um menor risco de câncer de mama e de ovário, melhor espaçamento entre os partos e menor risco de diabetes e obesidade. Estima-se que a amamentação universal poderia prevenir 823 mil mortes em crianças com menos de 5 anos e 20 mil mortes em mulheres com câncer de mama, por ano”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) em 22/01/2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 23/01/2021 (Ação Penal no 0701851-29.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na hipótese em tela, o APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo a prática de crime de tráfico de grande quantidade de drogas. Segundo consta dos autos, a abordagem e prisão da autuada não foi aleatória, mas decorrente de investigação prévia, iniciada logo após a prisão de seu companheiro também em razão do crime de tráfico de drogas, o que culminou no deslocamento dos policiais até as imediações da casa da custodiada, onde, em tese, flagraram a movimentação característica de tráfico levada a efeito por esta última. Em buscas na residência de GIOVANNA, foram apreendidos 21 (VINTE E UM) QUILOS DE MACONHA e um caderno de anotações de tráfico. O fato é grave e revela e revela a elevada periculosidade do agente, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade em concreto do crime, a fim de garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Além disso, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. No mais, a tese de primariedade, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA, nascido aos : 09/12/2000, filho de JESUINO DA SILVA ALMEIDA e NEIVA SOUSA RANGEL; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (....) (ID 23631478 – págs. 42/43) (Grifou-se). Em 01/02/2021, a d. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar da paciente, cujo teor se transcreve: GIOVANNA DE SOUSA ALMEIDA, por intermédio de Defensor constituído, formula pedido de revogação de prisão preventiva, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da medida. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. A requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ela foi autuada pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante da requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante da requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque a requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva da requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar da autuada com base na garantia da ordem pública. Destacou-se que a prisão da ré se deu após investigação previa que indicava o envolvimento dela e de seu companheiro com o tráfico de drogas. Salientou-se ainda que foram apreendidos 21 (vinte e um) quilos de maconha, o que evidencia a gravidade da conduta e a elevada periculosidade da agente, de modo que a prisão preventiva é medida imperiosa para evitar a prática de novas infrações penais, o que demonstra que as medidas cautelas diversas da prisão se mostram ineficientes. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão da requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, INDEFIRO o pedido. No mais, aguarde-se o inquérito policial. P.R.I. (Grifou-se) (ID 23631478 – págs. 84/86). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Infere-se das decisões acima transcritas que a prisão em flagrante da paciente não se deu de forma aleatória, mas sim com base em investigação policial deflagrada logo após a prisão de seu companheiro pela prática do crime de tráfico de drogas. Durante o período de monitoramento, os policiais flagraram a paciente em atos característicos de mercancia ilícita de substâncias entorpecentes. Segundo o auto de prisão em flagrante, os trabalhos investigativos, com coleta de informações e acompanhamento da paciente estavam sendo realizados por quase um mês, desde a prisão de seu companheiro Matheus Vinícius Silva de Freitas, pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes. Durante as investigações, policiais visualizaram a paciente em movimentação típica de traficância de drogas, tendo, inclusive, logrado êxito em registrar imagens da indiciada comercializando entorpecente, o que, segundo o condutor do flagrante, Henrique Carascosa Arruda, é muito raro de se conseguir nessa região, em razão do alto trânsito de criminosas e dificuldade de permanência dos investigadores nas ruas. Consta que foram apreendidos 20 (vinte) tijolos de maconha no interior do quarto do bebê, sendo que 13 (treze) deles estavam dentro do berço e os outros 7 (sete) restantes embaixo do guarda-roupa infantil. Além da droga, foi localizado 1 (um) caderno contendo anotações que indicam ser apontamentos relativos à prática de tráfico de drogas em diversas regiões da Ceilândia/DF (ID 23631478 – págs. 4/19). O Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar de Substância) atestou a apreensão de 20 porções de maconha, com massa líquida de 21.950g (vinte e um quilos, novecentos e cinquenta gramas) (ID 23631478 – págs. 35/39). Ao ser interrogada, a acusada disse que apenas guardava a droga em sua casa a pedido de Matheus Pessoa, vulgo Galego, que passou a ajudá-la desde a prisão do seu companheiro Matheus Vinícius, em dezembro de 2020 (ID 23631478 – págs. 11). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. No tocante ao pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filhos menores de 12 anos de idade, convém destacar que, não obstante tenham sido juntadas as certidões de nascimento (ID 23631478 – págs. 33/34), em exame preliminar, verifica-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos. Ademais, é cediço que a Lei no 13.257/2016, que incluiu o inciso V no art. 318 do Código de Processo Penal, foi editada no intuito de melhor proteger os filhos. Todavia, à primeira vista, percebe-se que a paciente carece de idoneidade para prestar a assistência preconizada pelo aludido dispositivo legal, haja vista que comercializava drogas em sua residência, onde foi localizada grande quantidade de maconha (21.950g - vinte e um quilos, novecentos e cinquenta gramas), guardadas no interior do quarto de um dos filhos, sendo que 13 (treze) tijolos do entorpecente estavam armazenados dentro de um berço e os outros 7 (sete) restantes embaixo do guarda-roupa infantil. Ressalte-se, ainda, que a paciente foi monitorada por policiais por quase 1 mês, tendo sido flagrada, mais de uma vez, em atos característicos de mercancia ilícita de drogas na casa em que vivia com os filhos, havendo, inclusive, registro das imagens, consoante consta no auto de prisão em flagrante. Com efeito, em análise de sumária cognição, observa-se que a paciente, com o seu comportamento, pode colocar os filhos em situação de risco, uma vez que, conforme mencionado linhas volvidas, ela utilizava a residência para traficar drogas e mantinha união estável com indivíduo preso em dezembro de 2020 por tráfico de drogas, o qual não é o genitor de seus filhos pelo se que infere das certidões de nascimento colacionadas ao writ (ID 23631478 – págs. 33/34). Doutra parte, eventuais condições favoráveis da paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destaque-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se, ainda, as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens da paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP da paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 02 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR